Tribunal: TJBA
Processo: 0548296-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548296-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO FALCAO SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM registrado(a) civilmente como ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEVIDAMENTE APRECIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PELO ALUNO DO ADITAMENTO DO FIES. MENSALIDADE DEVIDAS. NÃO VERIFICADA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PELO EMBARGANTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração, nos autos da Apelação nº 0548296-56.2015.805.0001
,
em que figura como parte Embargante
DIOGO FALCÃO SANTOS ALVES
e embargado
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na conformidade do voto da Eminente Relatora, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça